Tribunal: TJDFT
Processo: 0006371-10.2016.8.07.0014
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO. UTILIZAÇÃO POSTERIOR. COPARTICIPAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. DANOS MORAIS. COBRANÇA. MERO ABORRECIMENTO.
1. É indevida a cobrança de coparticipação do usuário do plano de saúde sem comprovação da efetiva utilização dos serviços médicos, especialmente quando demonstrado o anterior cancelamento da contratação por iniciativa do consumidor.
2. O simples recebimento de boleto bancário sem que o consumidor tenha o seu nome negativado e ausente qualquer outra circunstância causadora de sofrimento, angústia ou vexame não representa ofensa extrapatrimonial.
3. Negou-se provimento ao apelo do autor e negou-se provimento ao apelo adesivo da ré.